Tribunal: STF
Processo: Rcl 78332
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face da decisão proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, nos autos do processo nº 5404189- 46.2024.8.09.0051, e do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do agravo de instrumento 5624281-61.2024.8.09.0051, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490.



    Narra a parte reclamante que o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás deferiu a tutela antecipada para garantir que a parte beneficiária tenha sua redação corrigida e para garantir a sua participação nas demais fases subsequentes do certame do concurso público.



    Relata que a 2ª Turma da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado, mantendo a decisão que concedeu a tutela de urgência.



    Sustenta que as referidas decisões “desconsideram o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declararam inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas as fases do concurso, que previa a cláusula de barreira, uma vez que estas já haviam ocorrido e o concurso encontrava-se encerrado” (eDOC 1, p. 2)



    Aduz que “houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023, na medida em que o Tribunal manteve todas as nomeações realizadas até esse marco sem determinar retroação de etapas do concurso” (eDOC. 1, p. 2).



    Afirma que “não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, uma vez que os candidatos já haviam concluído todas as etapas, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases, mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF” (eDOC 1, p. 2).



    Alega que “a candidata alegou que não teve a prova subjetiva (redação) corrigida, requerendo ao juízo prolator da decisão reclamada sua continuidade no certame em razão da reserva de gênero. Registre-se, contudo, que a candidata não obteve pontuação suficiente, uma vez que obteve 35 pontos na primeira prova para ter sua prova corrigida e avançar à fase subsequente do certame, realizado em 2022 — data anterior ao julgamento da ADI 7490. Portanto, a candidata não foi relacionada, na ocasião, para a correção da prova subjetiva, pois não teve pontuação suficiente para figurar nas etapas subsequentes do certame" (eDOC 1, p. 12).



    Salienta que “a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse marco apenas para aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases até então. Dessa forma, a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso“ (eDoc 1, p. 13).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em diversas decisões recentes, tem determinado a reabertura de fases de concursos já homologados, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Corte. Como ocorre no ato reclamado, além de afrontar a autoridade do STF na ADI 7490, causam grave insegurança jurídica, pois interferem em concursos públicos já finalizados e com nomeações em andamento, em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão da ADI 7490” (eDoc 1, p. 15).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, "seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes" (eDoc 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,  l  , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI 7.490, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012, todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos referidos dispositivos até a data da concessão da medida cautelar, a saber, 14 de dezembro de 2023. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    No presente caso, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o direito da requerente de prosseguir nas demais fases do certame por entender que teria sido comprovada a ilegalidade da restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 14, p. 1-3):



    “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face de INSTITUTO AOCP e ESTADO DE GOIÁS, todos devidamente qualificados na exordial.



    A requerente refere-se que participou do concurso público a fim de ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias, ocupando o cargo de Soldado Combatente, com inscrição de n º 8980009774, relativo ao edital nº 004/2022.



    A autora narra que na etapa de prova discursiva o ponto de corte feminino fixou-se em 39,00 pontos, restando a ela a desclassificação para a correção da redação dada a sua pontuação inferior. Por conseguinte, alega ter sofrido ilegalidade da banca examinadora ao sofrer distinção entre homens e mulheres no âmbito do concurso público, uma vez que foram ofertadas mais vagas aos homens (450 vagas) em relação as mulheres (50 vagas).



    Sustenta que o entendimento do STF, através de ADI de nº 7490, foi de que futuras nomeações para os cargos de Soldado de 2º Classe QPPM (Combatente) e Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás ocorressem em restrições de gênero, de acordo com os Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.



    Ao final, a autora requereu a concessão da tutela antecipada a fim de determinar aos requeridos que a convoquem para a realização das etapas posteriores do certame, até o julgamento do mérito.



    Expôs o direito que entende pertinente e juntou aos autos os documentos constantes no evento nº 01.



    É O RELATÓRIO.



    DECIDO.



    Para o deferimento do pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, que é necessária a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e irreversibilidade dos efeitos da decisão.



    Destaco que as tutelas provisórias de urgência são tutelas não definitivas fundadas em cognição sumária, podendo ser requeridas em caráter antecedente ou incidente, devendo estar presentes os requisitos constantes no citado artigo de modo a não ensejar dúvidas.



    Subdividem-se em tutela de urgência cautelar e tutela de urgência satisfativa ou antecipada, sendo que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência atingem todas as modalidades desta.



    Porém, no que pertine à tutela de urgência satisfativa, além dos requisitos comuns à concessão da medida exige-se, também, que os efeitos desta não sejam irreversíveis.



    Assim, para deferimento do pedido de tutela de urgência antecipada pretendida reclama o perfazimento dos requisitos mencionados e o convencimento do dirigente processual, em face da tese jurídica exposta em confronto com os fatos aduzidos e efetivamente comprovados.



    No caso vertente, a concessão da tutela de urgência antecipada se apresenta pertinente, eis que estão presentes, a priori, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a probabilidade do direito o fumus boni iuris, uma vez que o STF entendeu a violação aos princípios constitucionais da isonomia e da universidade de acesso aos cargos públicos, e o periculum in mora, tendo em vista que a probabilidade de impedimento da requerente em prosseguir para as próximas etapas do certame.



    Nota-se, oportunamente, que em sessão virtual iniciada em 09/02/2024 e concluída em 20/02/2024, o Plenário do STF confirmou a decisão que determinou as novas nomeações tanto para a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Goiás prossigam sem as restrições de gênero previstas nos editais dos concursos públicos das aludidas corporações.



    Ante a aparente discriminação de gênero presente no certame 004/2022, além do prejuízo à concorrência plena entre candidatos do sexo masculino e feminino devido à superioridade de vagas ofertadas ao primeiro, entendo pela ofensa ao princípio da igualdade prevista no art. 5º da Constituição Federal.



    (...)



    Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada, determino a fim de que os requeridos mantenham a autora no certame e, consequentemente, a convoquem para correção da prova de redação e, se for aprovada, avance para as demais etapas do concurso.”



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante em acórdão com a seguinte ementa (eDOC 14, p. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. RESTRIÇÃO DE GÊNERO. EVIDENCIADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA.



    1.Pronto o Agravo de Instrumento para o julgamento do mérito, fica prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão liminar.



    2.Evidenciada a probabilidade do direito vindicado na origem, com amparo nos precedentes do STF e no Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490 Goiás, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, concede-se a liminar.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    Sendo esses os fundamentos dos atos reclamados, constata-se que a autoridade reclamada proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490, pois a parte beneficiária não teria sido convocada para as demais fases do concurso para o provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em razão da limitação das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. LIMITE DE VAGAS PARA CONCORRENTES DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.433-MC, 7.481, 7.483-MC, 7.484-MC, 7.487-MC, 7.490-MC, 7.491-MC E 7.492. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO." (Rcl 67.764-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.10.2024)



    Vale destacar que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que “os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem”, já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo Tribunal Federal:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.)Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273)



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 60.155-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18.12.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. III - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 47.574-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.08.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente